Tribunal: TJSP
Processo: 1010851-77.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário/Financiamento de Veículo – Tarifa de cadastro – Legalidade da cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira - Súmula 566 do C. STJ – Pactuação do contrato posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007 - Tarifas de emissão de boleto (TEC) e de análise de crédito (TAC) – Inexistência de

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário/Financiamento de Veículo – Tarifa de cadastro – Legalidade da cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira - Súmula 566 do C. STJ – Pactuação do contrato posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007 - Tarifas de emissão de boleto (TEC) e de análise de crédito (TAC) – Inexistência de previsão contratual de sua cobrança – Tarifa de avaliação do bem, seguro e multa moratória – Não conhecimento das matérias, por constituírem vedada inovação recursal – Tarifa de registro do contrato (ou "despesas de constituição da propriedade fiduciária") – Ilegalidade reconhecida pela r. sentença, que determinou sua exclusão, razão pela qual falece interesse recursal no atinente a este tópico - Juros remuneratórios – Limitação – Descabimento - Estipulação livre, decorrente das regras de mercado, devendo apenas obedecer às limitações do CMN e do BACEN – Súmula 596 do C. STJ – Capitalização - Admissibilidade da referida prática, autorizada pela Lei no 10.931/04 (art. 28, § 1o, I), com relação às cédulas de crédito – Permissivo legal ainda contido na Medida Provisória no 1.963/2000 (art. 5o), reeditada sob o no 2.170/2001, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo C. STF, por se encontrar pendente de julgamento a ADI no 2316 - Previsão, outrossim, de incidência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que já seria suficiente para permitir a capitalização – Súmula 541 do C. STJ -RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010851-77.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEVAIR
FERREIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47679-L
APEL.No: 1010851-77.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DEVAIR FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO WOLKSWAGEN S/A

*CONTRATO
BANCÁRIO

Cédula
de
Crédito
Bancário/Financiamento de Veículo Tarifa de cadastro
Legalidade da cobrança no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira - Súmula 566 do C.
STJ
Pactuação do contrato posteriormente ao início da
vigência da Resolução CMN 3.518/2007 - Tarifas de
emissão de boleto (TEC) e de análise de crédito (TAC)
Inexistência de previsão contratual de sua cobrança Tarifa
de avaliação do bem, seguro e multa moratória
Não
conhecimento das matérias, por constituírem vedada
inovação recursal
Tarifa de registro do contrato (ou
“despesas de constituição da propriedade fiduciária”)

Ilegalidade reconhecida pela r. sentença, que determinou sua
exclusão, razão pela qual falece interesse recursal no
atinente a este tópico - Juros remuneratórios Limitação
Descabimento - Estipulação livre, decorrente das regras de
mercado, devendo apenas obedecer às limitações do CMN e
do BACEN
Súmula 596 do C. STJ
Capitalização -
Admissibilidade da referida prática, autorizada pela Lei no
10.931/04 (art. 28, § 1o, I), com relação às cédulas de crédito
Permissivo legal ainda contido na Medida Provisória no
1.963/2000 (art. 5o), reeditada sob o no 2.170/2001, cuja
inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo C. STF, por
se encontrar pendente de julgamento a ADI no 2316 -
Previsão, outrossim, de incidência de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, o que já seria suficiente
para permitir a capitalização
Súmula 541 do C. STJ -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA NÃO
PROVIDO.*
Trata-se de “ação revisional de contrato
de financiamento c.c pedido de consignação em pagamento
c.c pedido de antecipação de tutela jurisdicional”
julgada pela r. sentença de fls. 159/168, nos moldes
dispositivo ora se transcreve: Ante o exposto, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial para o fim
de declarar nula a cobrança de despesas do emitente
(quadro 04 fls. 26 e item B.9 fls. 133); e condenar
a ré à restituição simples dos valores cobrados a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
de registro do contrato, no valor de R$ 356,40 (trezentos
e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
desde o desembolso, em 18.07.2019, e juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência
recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e
despesas processuais, na proporção de 80% para o autor e
20% para a ré, bem como dos honorários advocatícios, os
quais fixo em 10% do valor da causa, eis que o valor da
condenação, o qual corresponde o proveito econômico, é
ínfimo para tal fim; e, ainda, levando-se em consideração
o local da prestação do serviço, a complexidade da
demanda e o zelo do profissional na condução do feito,
conforme preceitua o art. 85, §2o, do Código de Processo
Civil. Anote-se, todavia, que o autor é parte
beneficiária da gratuidade da justiça, de modo que as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Apela,
o
demandante,
alegando
que
a
sentença deixou de analisar a quase totalidade dos
pedidos formulados na inicial, acrescentando que ao
ajuizar a ação de revisão, a parte visa à análise de
todas as cláusulas do contrato. Assevera que deveriam ter
sido
analisados
mais
acuradamente
os
documentos
encartados aos autos. Afirma ser ilegal a cobrança das
tarifas de cadastro e de registro do contrato, assim como
da parcela permeável. Sustenta que os serviços respectivos não lhe foram informados previamente,
revelando, os valores cobrados, vantagem excessiva ao
banco. Anota que no tocante à tarifa de avaliação do bem,
o demandado não apresentou o laudo competente, de modo
que sua cobrança deve ser afastada. Aduz que o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro de proteção
financeira com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. Aponta a incidência de taxa de juros
abusiva, além da ilegal capitalização mensal. Entende que
a multa moratória não pode ser superior a 2% do saldo
devedor corretamente calculado.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça deferida ao autor, e
respondido, com preliminar de ausência de dialeticidade.
É o relatório.
As razões do apelo, de tão genéricas,
beiram a inépcia, que só não se declara porquanto algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
alegações comportam conhecimento.
Pois bem.
Cuida-se de ação em que se busca a revisão
de cláusulas de contrato de financiamento para aquisição
de veículo, instrumentalizado por Cédula de Crédito
Bancário, no valor líquido financiado de R$43.981,86 e
valor total de R$63.746,40, a ser quitado em 48 parcelas
fixas mensais de R$1.328,05, iniciando-se a primeira em
18/07/2019, com previsão de incidência de CET a.a de
21,37%; taxa de juros ao mês prefixados e capitalizados
de 1,63% e taxa anual de 21,41%; tarifa de cadastro, no
valor de R$495,00; IOF de R$1.380,06 e despesas do
emitente, no valor de R$356,40 (fls. 26/27 e 113/116).
Na inicial, o autor manifesta expressa
insurgência contra a cobrança das “despesas” (R$356,40),
IOF (R$1.380,06) e tarifa de cadastro (R$495,00) (fls.
6). Posteriormente, aponta a ilegalidade da incidência
das tarifas de emissão de boleto e de análise de crédito
(fls. 14). Por fim, no tópico intitulado de “pedido”,
requer a exclusão da cobrança da TAC e da TEC, “além de
demais encargos de administração (emissão de carnê etc.)”
(fls. 15), postulando, outrossim, o afastamento da
capitalização de juros e da comissão de permanência
cumulada com outros encargos.
A
r.
sentença
considerou
legítima
a
incidência do IOF, por aplicação de tese firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos
repetitivos (REsp 1.251.31/RS), bem ainda a validade da
exigência do pagamento das despesas com o registro do
contrato (ou despesas com o emitente, para a constituição
da propriedade fiduciária), desde que demonstrada a
efetiva prestação do respectivo serviço. E ausente tal
prova, houve por bem expurgar sua cobrança.
Sem fundamento a insurgência manifestada
contra a tarifa de registro do contrato, porquanto sua
cobrança foi afastada pela r. sentença.
Tendo em vista a tese firmada pelo C. STJ
(tema 620), aliada ao enunciado de sua Súmula 566, a MMa.
Juíza bem reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa
de cadastro (TC).
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
resolveu a matéria em Recurso Repetitivo no REsp
1.251.331 e REsp 1.255.573, ambos de relatoria da Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
MARIA ISABEL GALLOTTI.
Confira-se:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de
adesão, a compensação/repetição simples do indébito
independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do
STJ).
3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964,
recebida pela Constituição como lei complementar, compete
ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros
e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco
Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo
CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a
orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas
instituições
financeiras
era
essencialmente
não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava
às instituições financeiras a cobrança pela prestação de
quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a
norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente
contratados
e
prestados
ao
cliente,
assim
como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição."
5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pelo Banco Central do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela
anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a
sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação
em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de
tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se
baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado
abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
invocação
de
parâmetros
objetivos
de
mercado
e
circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva
do
magistrado.
8.
Permanece
legítima
a
estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais,
e
tratamento
de
dados
e
informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a
redação dada pela Resolução 4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses
para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando o aos mesmos encargos contratuais.
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
(REsp 1255573/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
A
respeito
do
tema,
referida
corte
Superior editou a Súmula 566, que enuncia:
Nos contratos bancários posteriores ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
início da vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Como o presente contrato foi pactuado em
18/06/2019, e não há qualquer prova de existência de
anterior relação jurídica entre as partes que houvesse
dado ensejo à cobrança da tarifa de cadastro, não há como
se reconhecer a ventilada ilegalidade.
No concernente às tarifas de emissão de
boleto (TEC) e de análise de crédito (TAC), porquanto
ausente previsão de sua incidência no contrato revisando,
a r. sentença concluiu que se tratava de cláusula
inexistente.
A insurgência recursal manifestada contra
a cobrança da tarifa de avaliação do bem constitui vedada
inovação, pelo que dela não se conhece.
O mesmo se dá com a alegação de
abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira
e da multa moratória, que não foi minimamente abordada na
peça inaugural.
No concernente à taxa de juros, já ficou
decidido que não há qualquer limitação, pois é livre sua
estipulação, decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil.
O C. Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula 596, com o seguinte enunciado:
As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.
O C. STJ também assentiu nessa orientação:
REsp 158.508-RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR; Resp
122776-RS, Rel. Min. COSTA LEITE; Resp 124779-RS, Rel
Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; Resp 130875-RS, Rel.
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos, conforme ensinam Álvaro
Villaça Azevedo e Luiz Antônio Scavone - definições
citadas pelo Ministro CASTRO FILHO, do C. STJ, no RESP
402.483.
E para a composição do valor da taxa a ser
aplicada, a instituição financeira leva em consideração
os custos da captação, o administrativo, o tributário, a
taxa de risco e o lucro, que é o objetivo da atividade
que exerce.
Sobre
a
questão
da
taxa
dos
juros
remuneratórios, extrai-se do voto condutor do julgamento
do REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
22/10/2008, que: (...) dentro do universo regulatório
atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo de abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos
os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser
um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.
A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler
no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média.
Todavia,
esta
perquirição
acerca
da
abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção
de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um
valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos”.
Nestas
condições,
diante
da
posição
adotada pelo C. STJ, não se vislumbra, no caso,
excepcionalidade suficiente à intervenção do Judiciário
para limitar a taxa de juros remuneratórios contratada.
No que atine à capitalização de juros,
ressalta-se que na cédula de crédito bancário tal prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
é permitida, com prazo inferior a um ano, conforme o art.
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04.
O C. STJ, outrossim, editou a Súmula 541,
“in verbis”:
A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(v. REsp 973.827/RS e REsp 1.251.331/RS).
Anota-se
que
o
contrato
revisando
estipulou a incidência de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal, o que seria suficiente para
autorizar a capitalização.
Ainda a respeito da possibilidade da
capitalização de juros, em acórdão proferido pelo C.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.377/RS, de 04/02/15, decidiu-se:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial,
o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.
E
nem
se
acolheria
a
ventilada
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1.963/2000,
reeditada sob o no 2.170/2001, por ainda se encontrar
pendente de julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
ADIN no 2316, de modo que, por ora, o art. 5o da medida
provisória em apreço deve ser tido por constitucional.
E sobre tal questão, houve pronunciamento
do Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, a seguir
reproduzido:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALECE A
REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. RENATO NALINI, j. 24/08/2011).
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, adotou
os seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial no 108.240/RS, de Relatoria do Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP;
Reclamação No 14.696/RJ.
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada: "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010851-77.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Mantém-se ínsita, portanto, a r. sentença
hostilizada.
Dado o insucesso do apelo, majoram-se os
honorários advocatícios a cargo do autor para 15% sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço em parte da
apelação e a ela nego provimento.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL